Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748729-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vicar Comercio de Veículos - Eireli em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Bradesco S.A –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto viável a concessão do benefício a pessoas jurídicas, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, restando a presunção de pobreza afastada pelos elementos indiciários constantes nos autos, notadamente diante da natureza e objeto da causa, que contempla cédula de crédito bancário cujas parcelas alcançam montante substancial. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão objurgada não empreendera a análise correta dos documentos que coligira, pois, consoante sustentara, apresentara comprovação idônea de sua capacidade financeira, como extratos bancários negativos, débitos acumulados em conta garantida, saldo em cheque especial e contratos de financiamento em aberto. Verberara que os extratos bancários anexados demonstrariam que não possui nenhuma espécie de movimentação financeira, encontrando-se com suas atividades paralisadas e sem ativos financeiros, circunstância que, em cotejo com os extratos juntados, evidenciaria a necessidade de concessão da gratuidade de justiça vindicada. Aludira ao teor do artigo 99, § 3o do estatuto processual, pontuando que que o indeferimento da gratuidade vindicada afronta diretamente os princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição e da assistência jurídica integral aos necessitados, conforme art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, norma que consagra a cláusula da inafastabilidade da jurisdição. Reprisara que encontra-se com saldo negativo em conta garantida, com utilização do limite de cheque especial e sucessivos débitos automáticos lançados pelo agravado, ao passo que os relatórios de evolução da dívida revelariam que já pagara valores muito superiores ao capital originalmente contratado, permanecendo, ainda assim, com saldo devedor elevado, consignando que esse conjunto probatório evidenciaria a realidade de crise que a alcançara, diante da ausência de liquidez imediata para suportar novas despesas, somada ao comprometimento integral do fluxo de caixa com juros, encargos e tarifas bancárias. Asseverara que a onerosidade excessiva praticada pelo próprio agravado conduzira-lhe a uma situação de asfixia econômica, circunstância que reforçaria a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vicar Comercio de Veículos - Eireli em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Bradesco S.A –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto viável a concessão do benefício a pessoas jurídicas, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, restando a presunção de pobreza afastada pelos elementos indiciários constantes nos autos, notadamente diante da natureza e objeto da causa, que contempla cédula de crédito bancário cujas parcelas alcançam montante substancial. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma, com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pela agravante, do necessário para ser contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que maneja em desfavor do agravado, conquanto se qualifique como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Com efeito, a agravante somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da própria sobrevivência, ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, de preservar suas atividades, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração de que não pode arcar com as custas processuais firmada por seu representante. Ora, a agravante não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A despeito da exegese que poderia levar ao entendimento de que para a pessoa jurídica apenas a declaração de pobreza seria documento suficientemente hígido para se alcançar as benesses da gratuidade de justiça, o entendimento jurisprudencial dominante alinha-se em sentido diverso, exigindo a demonstração da real situação fático-econômica da postulante, porquanto apresenta essência e natureza peculiar e diversa da pessoa física. A pessoa jurídica volvida ao lucro, em suma, não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos processuais com lastro em simples declaração firmada por seu representante. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide. Sob essa realidade, incumbia à agravante colacionar aos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, a comprovação de situação fática hábil a afirmar sua incapacidade financeira, notadamente com apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de disponibilidade patrimonial para custear os emolumentos devidos. Frise-se, na qualidade de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade volvida ao lucro, somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da preservação de suas atividades, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração do representante de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas da ação que maneja juntamente com documentação que evidenciara, em verdade, que auferira lucro. Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, ao contrário, não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais. A mera juntada de extratos bancários[1] referentes a uma conta que detém perante uma instituição bancária, sem apresentação de balancetes contábeis, não se afigura suficiente a evidenciar a situação periclitante que se atribuíra. Em suma, os elementos colacionados não induzem a situação de insuficiência financeira invocada. Deve ser frisado, ademais, consoante pontuado, que o próprio legislador processual ressalvara que a presunção de legitimidade somente alcança a declaração de insuficiência de recursos proveniente da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Essa disposição somente corrobora o aduzido no sentido de que, em sendo a agravante pessoa jurídica volvida à exploração de atividades comerciais e ao lucro, a concessão da benesse que postulara é condicionada à comprovação de sua situação financeira, de molde a ser aferido que pode legitimamente ser agraciada com a benesse. Ausentes essa demonstração, a declaração exibida ressoa carente de lastro probatório, tornando inviável sua assimilação como suficiente para que seja contemplada com a benesse legal. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. - Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo. Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Essa egrégia Casa de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, consoante se afere dos julgados que estampam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso concreto, intimados os apelantes para recolherem o preparo ou apresentarem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, bem como, quanto à pessoa jurídica, documentos comprobatórios da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades, os recorrentes não se manifestaram. 3. ‘A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da cooperativa, mormente quando possui ativos, ou provisões contábeis que não se realizem, que podem fazer jus às despesas processuais.’ (Acórdão 1369846, 07305832520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ 4. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, e sua falta obsta o conhecimento. 5. Apelações não conhecidas. Unânime.” (Acórdão no 1411608, 07057853620198070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERCEIRO PERÍODO CONSECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. 4 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável, no máximo, por mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1398929, 07346442420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS SOFRIDOS PELA PASSAGEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DE OFÍCIO). ART. 6o DO CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e determinou a inversão do ônus da prova. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 3. O fato de se tratar de sociedade cooperativa sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento do benefício, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, o que não foi realizado nos autos. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações derivadas de serviços de transporte público coletivo prestados por entidade cooperativa (art. 3o, § 2o do CDC). (...). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1326542, 07472987720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada e os documentos acostados não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação que maneja, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Ao agravado, ademais, para, querendo, contrariar o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78097678, pp. 49/58 (fls. 63/72).